Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), NATALIA COSTA SERAFIM - CPF: 067.272.291-71 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), MARCO HENRIQUE BIANCHI - CPF: 462.688.508-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS DO
STAY PERIOD
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. REVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA. CUSTOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a restituição de veículos apreendidos em favor de empresa em recuperação judicial, em razão da antecipação dos efeitos do
stay

period
pelo Juízo universal, impondo ao credor o ônus de devolução no local da apreensão e às suas expensas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão de bens realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial impede sua restituição diante de decisão superveniente do Juízo universal que reconhece a essencialidade dos bens; (
ii
) saber se é legítima a imposição ao credor fiduciário do ônus de restituição dos bens no local da apreensão, com assunção dos custos logísticos.

III. Razões de decidir

3. A competência para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bens da empresa em recuperação judicial é do Juízo universal, a quem incumbe avaliar a essencialidade dos bens, inclusive em relação a créditos extraconcursais, em consonância com os
arts
. 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

4.
A superveniência de decisão do Juízo
recuperacional
que reconhece a essencialidade dos bens e antecipa os efeitos do
stay

period
possui eficácia para obstar a manutenção de atos constritivos, ainda que praticados anteriormente, desde que não haja consolidação definitiva da expropriação.

5.
A apreensão fundada em tutela provisória não configura situação jurídica definitiva, sendo passível de reversão diante de decisão superveniente, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

6.
A preservação da empresa, vetor interpretativo do regime
recuperacional
, prevalece sobre a análise meramente cronológica dos atos processuais, impondo a restituição de bens essenciais à atividade empresarial.

7.
A revogação da tutela provisória impõe o retorno ao
status quo ante
, cabendo ao beneficiário da medida assumir os riscos decorrentes de sua execução, inclusive os custos de restituição dos bens ao local de origem, nos termos do art. 302 do CPC.

8.
A imposição do ônus logístico ao credor fiduciário revela-se medida proporcional e compatível com a finalidade da recuperação judicial, evitando agravamento da situação econômico-financeira da recuperanda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Juízo da recuperação judicial que reconhece a essencialidade de bens e antecipa os efeitos do
stay

period
pode determinar a restituição de bens apreendidos anteriormente, quando não consolidada a expropriação.

2. A apreensão fundada em tutela provisória não configura ato jurídico perfeito, sendo passível de reversão por decisão superveniente do Juízo universal.

3. Revogada a medida liminar, cabe ao credor fiduciário arcar com os custos de restituição dos bens ao estado anterior, inclusive quanto ao transporte e logística.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 302; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC nº 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida (ID. 218873432 – autos de origem PJE Nº 1005929-04.2025.8.11.0013) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou a liberação dos bens apreendidos em razão do
stay

period
estabelecido pelo juízo
recuperacional
em favor dos agravados, sob os seguintes fundamentos
:

“Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
movida por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face de
MT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

Após o deferimento e cumprimento da liminar de busca e apreensão, sobreveio aos autos notícia do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da parte Ré, com decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (Juízo Universal) antecipando os efeitos do
stay

period
e vedando atos de constrição sobre bens de capital essenciais.

Em obediência à ordem do Juízo Universal, este Juízo proferiu decisão (ID 216207152) suspendendo o feito e determinando a imediata devolução dos veículos apreendidos.

A parte Ré peticionou (ID 216917502) informando que os bens foram retirados da Comarca e requerendo que a restituição seja realizada no local da apreensão (Pontes e Lacerda/MT), às expensas da parte Autora.

Intimada, a parte Autora apresentou manifestação com pedido de reconsideração (ID 218222721), sustentando a legalidade do ato de apreensão, a natureza extraconcursal do crédito e a ausência de definitividade quanto à essencialidade dos bens. Requereu a manutenção da posse dos veículos ou a exigência de garantia.

Por fim, foram juntados aos autos o Relatório Circunstanciado de Constatação Prévia e laudos complementares referentes ao processo de Recuperação Judicial (ID 218825255 e ss.).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e Decido.

1. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PARTE AUTORA

O pedido de reconsideração formulado pela instituição financeira (ID 218222721) para manter a posse dos bens não merece acolhimento.

A competência para decidir sobre a essencialidade dos bens de capital indispensáveis à atividade empresarial em processo de recuperação judicial é do Juízo Universal, nos termos do art. 47 e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.

2 .
Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se
concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa
.
4 .
Agravo interno desprovido. (
STJ
-
AgInt
no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/07/2023) (grifo nosso)

No caso em tela, há decisão expressa do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (autos nº 1111137-87.2025.8.11.0041) reconhecendo, em sede de tutela de urgência (antecipação do
stay

period
), a essencialidade dos bens móveis da Recuperanda e vedando a prática de atos de busca e apreensão. Este Juízo, ao determinar a devolução dos bens na decisão de ID 216207152, apenas deu cumprimento à ordem emanada do Juízo competente para dirimir conflitos sobre o patrimônio da empresa em crise.

O argumento de que a apreensão foi um "ato jurídico perfeito" não se sustenta diante da superveniência da decisão
recuperacional
que visa preservar a fonte produtora. A manutenção dos bens com o credor fiduciário esvaziaria a eficácia da tutela concedida na Recuperação Judicial, inviabilizando a continuidade das atividades da Ré.

Ademais, a alegação de ausência de prova da essencialidade resta enfraquecida diante da juntada do Relatório de Constatação Prévia (ID 218825262), documento técnico que instrui o processamento da RJ. De todo modo, cabe ao Banco debater a essencialidade ou a natureza do crédito perante o Juízo Universal, e não neste juízo da apreensão.

2. DO LOCAL DE RESTITUIÇÃO E CUSTOS LOGÍSTICOS

Quanto ao pedido da parte Ré para que a restituição ocorra no local da apreensão e às expensas do Autor (ID 216917502), este comporta deferimento.

A revogação de medida liminar, ou sua perda de eficácia em razão de decisão superveniente, impõe o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante). Aquele que se beneficia de tutela provisória o faz por sua conta e risco (art. 302 do CPC). Se a instituição financeira optou por remover os bens imediatamente para local diverso da comarca de origem, assumiu o risco de ter que custear o retorno em caso de revogação da medida.

Impor à parte Ré/Recuperanda, que já se encontra em declarada crise econômico-financeira, o ônus de custear o transporte dos veículos de volta à sua sede seria medida desproporcional e contraditória ao próprio instituto da recuperação judicial.

Portanto, a obrigação de fazer (restituir os veículos) deve ser cumprida no local onde os bens foram retirados da posse da Ré.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1- INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado pela parte Autora (ID 218222721) e
MANTENHO
a decisão de ID 216207152 em todos os seus termos.

2- ACOLHO
o pedido da parte Ré (ID 216917502) para
DETERMINAR
que a instituição financeira Autora proceda à restituição dos veículos apreendidos diretamente no endereço da sede da parte Ré (ou local da apreensão em Pontes e Lacerda/MT), arcando integralmente com os custos de transporte, guincho e logística necessários.

3- FIXO O PRAZO
de
72(setenta e duas) horas
para o cumprimento da obrigação de entrega dos bens no local indicado, contados da intimação desta decisão, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a apreensão dos veículos foi realizada no dia 28/10/2025, com base em liminar regularmente deferida em 24/10/2025, quando ainda não havia sido proposta a recuperação judicial, a qual só foi ajuizada posteriormente na mesma data da apreensão, sendo seu processamento deferido apenas em 07/11/2025.

2.

Defende que, nos termos do art. 6º e 49 da Lei 11.101/05, os efeitos da recuperação judicial são
ex
nunc
, ou seja, não retroagem para atingir atos válidos anteriormente praticados, como no caso da apreensão dos bens em garantia fiduciária.

3.

Alega que a decisão de devolução dos veículos viola os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI), contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Assevera que o reconhecimento posterior da essencialidade dos bens não tem o condão de invalidar a apreensão realizada antes do deferimento da recuperação judicial, sendo indevida a imposição de restituição à agravada, ainda mais com o ônus de transporte e logística recaindo sobre o banco.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da apreensão dos veículos anteriormente realizada e afastando a obrigação de restituição imposta ao Agravante.

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID. 348748395).

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
341265882
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida (ID. 218873432 – autos de origem PJE Nº 1005929-04.2025.8.11.0013) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou a liberação dos bens apreendidos em razão do
stay

period
estabelecido pelo juízo
recuperacional
em favor dos agravados, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
movida por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face de
MT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

Após o deferimento e cumprimento da liminar de busca e apreensão, sobreveio aos autos notícia do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da parte Ré, com decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (Juízo Universal) antecipando os efeitos do
stay

period
e vedando atos de constrição sobre bens de capital essenciais.

Em obediência à ordem do Juízo Universal, este Juízo proferiu decisão (ID 216207152) suspendendo o feito e determinando a imediata devolução dos veículos apreendidos.

A parte Ré peticionou (ID 216917502) informando que os bens foram retirados da Comarca e requerendo que a restituição seja realizada no local da apreensão (Pontes e Lacerda/MT), às expensas da parte Autora.

Intimada, a parte Autora apresentou manifestação com pedido de reconsideração (ID 218222721), sustentando a legalidade do ato de apreensão, a natureza extraconcursal do crédito e a ausência de definitividade quanto à essencialidade dos bens. Requereu a manutenção da posse dos veículos ou a exigência de garantia.

Por fim, foram juntados aos autos o Relatório Circunstanciado de Constatação Prévia e laudos complementares referentes ao processo de Recuperação Judicial (ID 218825255 e ss.).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e Decido.

1. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PARTE AUTORA

O pedido de reconsideração formulado pela instituição financeira (ID 218222721) para manter a posse dos bens não merece acolhimento.

A competência para decidir sobre a essencialidade dos bens de capital indispensáveis à atividade empresarial em processo de recuperação judicial é do Juízo Universal, nos termos do art. 47 e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.

2 .
Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3.
Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa
.
4 .
Agravo interno desprovido. (
STJ
-
AgInt
no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/07/2023) (grifo nosso)

No caso em tela, há decisão expressa do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (autos nº 1111137-87.2025.8.11.0041) reconhecendo, em sede de tutela de urgência (antecipação do
stay

period
), a essencialidade dos bens móveis da Recuperanda e vedando a prática de atos de busca e apreensão. Este Juízo, ao determinar a devolução dos bens na decisão de ID 216207152, apenas deu cumprimento à ordem emanada do Juízo competente para dirimir conflitos sobre o patrimônio da empresa em crise.

O argumento de que a apreensão foi um "ato jurídico perfeito" não se sustenta diante da superveniência da decisão
recuperacional
que visa preservar a fonte produtora. A manutenção dos bens com o credor fiduciário esvaziaria a eficácia da tutela concedida na Recuperação Judicial, inviabilizando a continuidade das atividades da Ré.

Ademais, a alegação de ausência de prova da essencialidade resta enfraquecida diante da juntada do Relatório de Constatação Prévia (ID 218825262), documento técnico que instrui o processamento da RJ. De todo modo, cabe ao Banco debater a essencialidade ou a natureza do crédito perante o Juízo Universal, e não neste juízo da apreensão.

2. DO LOCAL DE RESTITUIÇÃO E CUSTOS LOGÍSTICOS

Quanto ao pedido da parte Ré para que a restituição ocorra no local da apreensão e às expensas do Autor (ID 216917502), este comporta deferimento.

A revogação de medida liminar, ou sua perda de eficácia em razão de decisão superveniente, impõe o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante). Aquele que se beneficia de tutela provisória o faz por sua conta e risco (art. 302 do CPC). Se a instituição financeira optou por remover os bens imediatamente para local diverso da comarca de origem, assumiu o risco de ter que custear o retorno em caso de revogação da medida.

Impor à parte Ré/Recuperanda, que já se encontra em declarada crise econômico-financeira, o ônus de custear o transporte dos veículos de volta à sua sede seria medida desproporcional e contraditória ao próprio instituto da recuperação judicial.

Portanto, a obrigação de fazer (restituir os veículos) deve ser cumprida no local onde os bens foram retirados da posse da Ré.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1- INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado pela parte Autora (ID 218222721) e
MANTENHO
a decisão de ID 216207152 em todos os seus termos.

2- ACOLHO
o pedido da parte Ré (ID 216917502) para
DETERMINAR
que a instituição financeira Autora proceda à restituição dos veículos apreendidos diretamente no endereço da sede da parte Ré (ou local da apreensão em Pontes e Lacerda/MT), arcando integralmente com os custos de transporte, guincho e logística necessários.

3- FIXO O PRAZO
de
72(setenta e duas) horas
para o cumprimento da obrigação de entrega dos bens no local indicado, contados da intimação desta decisão, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]”

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Da alegada impossibilidade de restituição dos bens apreendidos anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como da competência do Juízo
recuperacional
.

O agravante sustenta, em síntese, que a busca e apreensão foi ajuizada em 23/10/2025, a liminar foi deferida em 24/10/2025, a apreensão dos veículos ocorreu em 28/10/2025, e o deferimento do processamento da recuperação judicial sobreveio apenas em momento posterior
(28/10/2025)
, de modo que os efeitos da recuperação judicial seriam exclusivamente
ex

nunc
, não podendo atingir ato constritivo anterior, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Essa linha argumentativa foi expressamente deduzida na petição
recursal
, na qual o banco assevera ser “incontroverso” que a decisão
recuperacional
foi proferida posteriormente à apreensão
(07/11/2025)
e, por isso, não poderia alcançar os bens já retirados da posse da devedora.

Nas contrarrazões,
os agravados,
afirma
m
que a essencialidade dos veículos não teria sido especificamente impugnada e que a proteção do
stay

period
, em se tratando de bens de capital essenciais, deve operar de forma restauradora, impedindo que a cronologia do ato de apreensão prevaleça sobre a preservação da empresa.

Pois bem.

A controvérsia não pode ser resolvida a partir de uma leitura isolada, rígida e puramente cronológica do deferimento do processamento da recuperação judicial.

A análise do caso deve ser vista sob o prisma dos princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da competência concentrada do Juízo universal para deliberar sobre atos que interfiram na posse e na disponibilidade de bens essenciais ao soerguimento da
recuperanda
.

Com efeito, o
art
. 47, da Lei 11.101/2005
,
estabelece diretriz interpretativa voltada à superação da crise econômico-financeira do devedor, priorizando a preservação da empresa, dos empregos e dos interesses dos credores, razão pela qual compete ao Juízo da recuperação apreciar a essencialidade dos bens, inclusive daqueles não sujeitos aos efeitos concursais.

Nesse contexto, não se afirma a invalidade automática de atos anteriores ao deferimento da recuperação judicial, mas se reconhece que tais atos podem ser superados por decisão do Juízo
recuperacional
quando não houver consolidação definitiva da excussão e o bem for essencial à atividade empresarial.

Nesse sentido
, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PERDA DO OBJETO
AFASTADAS .
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPANDO EFEITOS DO STAY PERIOD. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE ATIVOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE COMPROVADA. PARCIAL
PROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência antecedente à recuperação judicial, antecipou os efeitos do
stay

period
e determinou a suspensão de atos de constrição e retenção, com abrangência sobre contratos garantidos por cessão fiduciária de ativos financeiros e arrendamento mercantil de aeronave.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a existência de impugnação específica suficiente à admissibilidade do agravo; (
ii
) a subsistência do interesse
recursal
após o deferimento do processamento da recuperação judicial; (
iii
) a possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period
por tutela de urgência antecedente; (
iv
) a legitimidade da extensão da medida à cessão fiduciária de ativos financeiros vinculados a cédula de crédito bancário; (v) a legitimidade da incidência da tutela sobre contrato de arrendamento mercantil de aeronave, sem demonstração concreta de essencialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A preliminar de ausência de
dialeticidade
foi afastada, pois o agravo enfrenta os fundamentos centrais da decisão recorrida, atendendo aos requisitos do
art
. 1.016 do CPC.
4 .
A preliminar de perda superveniente do objeto também foi rejeitada, uma vez que a decisão que deferiu o processamento da recuperação manteve os efeitos da tutela antecedente, preservando o interesse
recursal
. 5. A antecipação dos efeitos do
stay

period
por tutela de urgência encontra respaldo no
art
. 6º, § 12, da Lei nº 11 .101/2005, desde que presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC. 6. A medida antecipatória deve ter fundamentação concreta e não pode ter efeitos genéricos ou ilimitados, especialmente sobre relações jurídicas excluídas dos efeitos da recuperação, nos termos do
art
. 49, § 3º, da mesma lei. 7. A decisão recorrida adotou conceito genérico de essencialidade, sem individualização dos bens ou demonstração da sua indispensabilidade à atividade da empresa.
8 .
Em relação ao arrendamento mercantil da aeronave, não houve comprovação de uso operacional ou vínculo funcional com a atividade empresarial, o que inviabiliza a restrição imposta ao credor. 9. No tocante à cessão fiduciária de ativos financeiros, os recebíveis não são bens de capital e não se enquadram na exceção prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, conforme jurisprudência do STJ, o que impede a suspensão da chamada trava bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente
provido .
Tese de julgamento: “1. A antecipação dos efeitos do
stay

period
, nos termos do
art
. 6º, § 12, da Lei 11.101/05, exige fundamentação concreta e não pode atingir genericamente relações jurídicas
extraconcursais
. 2. A restrição de direitos de credores fiduciários e arrendadores depende de demonstração individualizada de essencialidade do bem à atividade da empresa. 3. Ativos financeiros cedidos fiduciariamente não constituem bens de capital e não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial .

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 12, e 49, § 3º; CPC,
arts
. 300 e 932,
III .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.994.200/SC, rel.
Min .
Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 01.12.2025; TJMT, AI 1033802-52 .2024.8.11.0000,
rel
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.08 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346093820258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

No caso em tela, observa-se que o Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá, competente para a Recuperação Judicial, proferiu decisão em 07/11/2025,
deferindo
os efeitos do
stay

period
e declarando expressamente a essencialidade dos bens móveis da
recuperanda
, vedando a prática de atos de busca e apreensão. Tal decisão baseou-se em constatação prévia realizada nos autos da recuperação
(ID 216868244 -
1111137-87.2025.8.11.0041
)
, conferindo robustez técnica à declaração de essencialidade.

O Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda (juízo da busca e apreensão), ao determinar a restituição dos veículos
, em 19/12/2025
, agiu em estrita obediência à competência do Juízo Universal e ao princípio da cooperação judiciária.

Isso porque, a
apreensão em ação de busca e apreensão, quando fundada em liminar, não se reveste da estabilidade e definitividade que o agravante pretende lhe atribuir. Ao contrário, trata-se de situação possessória derivada de tutela provisória, sujeita à reversão, modificação ou perda de eficácia diante de decisão superveniente proferida por juízo competente.

A invocação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, portanto, não aproveita ao agravante. Não há falar, na espécie, em ofensa ao ato jurídico perfeito, porque não se está diante de situação jurídica consolidada por pronunciamento definitivo e imutável, mas, sim, de apreensão fundada em provimento liminar, cuja subsistência passou a colidir com ordem superveniente do Juízo Universal, fundada justamente na necessidade de tutela da atividade empresarial e dos bens reputados indispensáveis à sua continuidade.

Se o acervo documental constante dos autos revela que os veículos apreendidos integram a estrutura operacional da recuperanda e são relevantes para a manutenção de sua atividade-fim, não se pode admitir que o credor fiduciário, escudando-se exclusivamente na anterioridade cronológica da apreensão liminar,
paralise a engrenagem empresarial justamente
quando
o sistema
recuperacional
busca estabilizá-la.

Não ignoro que o agravante invoca precedentes no sentido de que o deferimento da recuperação judicial produz efeitos
ex

nunc
.

Todavia,
a peculiaridade relevante do caso concreto está no fato de que a apreensão ainda não se convolara em realização definitiva da garantia, nem afastava a incidência da competência do Juízo Universal para examinar, à luz da essencialidade reconhecida no processo
recuperacional
, a manutenção ou reversão da constrição.

Ademais,
destaco
outro
aspecto que reforça a improcedência do recurso reside no reconhecimento, já feito pelo Juízo de origem e reafirmado na decisão liminar, de que compete ao Juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda quando tais atos possam interferir na preservação da empresa, na destinação de bens essenciais e na igualdade entre credores.

Colhe-se
, nesse sentido, ju
lgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
BENS .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula
n .
735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (
stay

period
) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei
n .
11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda
Seção .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1529808 RS 2019/0182619-5, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

Em tal contexto, a solução mais consentânea com a legislação de regência e com a lógica do processo
recuperacional
é a preservação da decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026